Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713432-12.2019.8.07.0001 APELANTE: DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A apelante-autora propôs a presente demanda no dia 23/5/19, pleiteando a declaração de ilegalidade dos reajustes aplicados ao seu contrato de seguro saúde dos anos de 2008, 2012 e 2013 apenas, conforme se verifica por trecho da petição inicial do processo (id. 47024015): “[...] 4. que ao final seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, confirmando os efeitos da antecipação da tutela deferida, condenando a Requerida a retirar IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (nos anos de 2008, 2012 e 2013, respectivamente) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 415,04 (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC, ou; a) Caso V. Exa. não acolha a pretensão de aplicação do art. 206, CC (prescrição decenal) ao caso, requer a concessão dos EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA pretendida a fim de que a Requerida retire IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (referente ao ano de 2013) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 945,43 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC; 5) Requer ainda a condenação da Requerida ao seguinte: a) A OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER, consubstanciada na proibição de implementar reajustes no contrato da Requerente em razão de mudança de faixa etária, sem prejuízo do reajuste anual estabelecido pela ANS ou outro mais favorável ao caso; b) a restituir a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO o valor apurado pago indevidamente pela Requerente à título de mensalidades vencidas e vincendas no curso do processo, no valor estimado em R$ 74.494,20 (setenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), mais incidência da dobra prevista no art. 42, CDC, totalizando o valor de R$ 148.988,40 (cento e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) ou outro valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária devidamente arbitrada por V. Exa; c) a pagar a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à Requerente; 6) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Requerente, conforme autoriza a Lei 1060/50 e art. 98, NCPC; 7) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%;” (g.n.) A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito da prescrição para limitar os efeitos da revisão dos reajustes contratuais aos três anos que antecederam a propositura da demanda (id. 47024191), in verbis: “[...] A parte requerida alega a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade da cláusula de reajuste do plano, bem como o pedido de repetição de indébito., em relação ao período que exceder a três anos. Com razão a requerida, nos termos do artigo 206, inciso IV, § 3o do Código Civil, a pretensão condenatória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste, prescreve em três anos. [...] Portanto, acolho a prejudicial de prescrição, para limitar os eventuais efeitos da revisão dos reajustes contratuais aos três anos que antecedem a propositura da presente ação. [...]” Uma vez declarada a prescrição, e limitada a possibilidade de revisão de reajustes contratuais apenas aos três anos que antecederam a propositura da demanda, a r. sentença limitou a possibilidade de discussão apenas dos reajustes aplicados ao contrato após maio de 2016. A apelante-autora não impugnou o capítulo da r. sentença que aplicou o prazo prescricional de três anos. Intime-se a apelante-autora, art. 10 e 933 do CPC, para se manifestar sobre a existência de interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora